Tribunal: TJDFT
Processo: 0741191-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741191-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em permitir a realização de pesquisa por meio da Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg). O embargante afirma que a decisão embargada não analisou os fundamentos jurídicos invocados por ele. Sustenta que a decisão não se manifestou sobre o art. 67 do Código de Processo Civil, que estimula a cooperação entre órgãos e entidades públicas para a efetividade da tutela jurisdicional. Ressalta a ausência de aplicação dos arts. 4o, 6o, 8o e art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Menciona que a decisão embargada não enfrentou o argumento de que o indeferimento da diligência pleiteada pode culminar no arquivamento provisório da execução e na ocorrência de prescrição intercorrente. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que os vícios apontados sejam sanados. Não foram apresentadas contrarrazões (id 78995685). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante sustenta omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal deve explicitar as razões do convencimento do magistrado sem a necessidade de exame minucioso de cada argumento suscitado pelas partes.[1] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando encontrar fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão.[2] A decisão embargada indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em determinar a realização de pesquisa por meio da Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg). Explicou que o art. 789 do Código de Processo Civil assegura ao credor a busca por patrimônio apto à satisfação do crédito, mas não autoriza a utilização indiscriminada de mecanismos estranhos à finalidade executiva. Mencionou que a admissão de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil impõe a observância da proporcionalidade e da razoabilidade. Ressaltou que a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941 não autoriza a adoção genérica das providências requeridas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Concluiu pela ausência de utilidade da Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg) para a satisfação do crédito, pois não se presta à identificação de bens penhoráveis, mas sim ao suporte de investigações criminais. Verifico que o cerne da controvérsia foi enfrentado, o que afasta a alegação de omissão. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais apontados pelo embargante não caracteriza omissão, porquanto a decisão colegiada analisou a questão à luz da legislação aplicável e concluiu pela compatibilidade da medida executiva com o sistema processual vigente. A leitura dos embargos de declaração revela a inexistência de vícios na decisão e a pretensão do embargante em rediscutir aquilo que foi decidido em razão da insatisfação com os fundamentos adotados na decisão. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, DJe 16.8.2016. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016.